Tribunal: TJMT
Processo: 1066037-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. FATO SUPERVENIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), ajuizada com fundamento na ausência de citação de litisconsortes necessários e em fato superveniente (REURB).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) a análise sobre a obrigatoriedade de citação de litisconsortes passivos em ação civil pública ambiental;
(ii) a possibilidade de utilização da querela nullitatis como instrumento para desconstituir sentença transitada em julgado, diante de fato superveniente (pedido de REURB);
(iii) a existência de interesse de agir e adequação da via processual eleita.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nas ações civis públicas por danos ambientais, o litisconsórcio passivo é facultativo, sendo incabível alegar nulidade por ausência de citação de corresponsáveis.
4. O fato superveniente (pedido de regularização fundiária) não caracteriza vício apto a ensejar a querela nullitatis, pois não compromete a estrutura processual nem constitui nulidade absoluta.
5. A superveniência da Lei no 13.465/2017 ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença, o que permitiria eventual alegação por via recursal adequada.
6. A via processual eleita é inadequada, ante a inexistência de nulidade absoluta ou de vício estrutural da decisão impugnada.
7. O interesse processual não está caracterizado, ante a inadequação da querela nullitatis.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade absoluta por ausência de citação de litisconsortes facultativos em ação civil pública ambiental.
2. Fato superveniente não enseja querela nullitatis quando não configura vício estrutural da relação processual.
3. É inadequada a via da querela nullitatis para revisão de sentença válida e eficaz, cuja eventual revisão dependeria de ação rescisória tempestiva."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, inciso I a inciso VIII; CF/1988, art. 225; Lei no 13.465/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2080349/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.05.2024; STJ, REsp 1.782.867/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066037-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YANY JOSE DE FARIA - CPF: 352.869.381-91 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), DENISE MENDES DE SOUZA - CPF: 353.698.411-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), PATRYCIA LYANDRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.604.801-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
QUERELA NULLITATIS
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. FATO SUPERVENIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
), ajuizada com fundamento na ausência de citação de litisconsortes necessários e em fato superveniente (REURB).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a análise sobre a obrigatoriedade de citação de litisconsortes passivos em ação civil pública ambiental;

(ii) a possibilidade de utilização da
querela nullitatis
como instrumento para desconstituir sentença transitada em julgado, diante de fato superveniente (pedido de REURB);

(iii) a existência de interesse de agir e adequação da via processual eleita.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nas ações civis públicas por danos ambientais, o litisconsórcio passivo é facultativo, sendo incabível alegar nulidade por ausência de citação de corresponsáveis.

4. O fato superveniente (pedido de regularização fundiária) não caracteriza vício apto a ensejar a
querela nullitatis
, pois não compromete a estrutura processual nem constitui nulidade absoluta.

5. A superveniência da Lei no 13.465/2017 ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença, o que permitiria eventual alegação por via recursal adequada.

6. A via processual eleita é inadequada, ante a inexistência de nulidade absoluta ou de vício estrutural da decisão impugnada.

7. O interesse processual não está caracterizado, ante a inadequação da
querela nullitatis
.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade absoluta por ausência de citação de litisconsortes facultativos em ação civil pública ambiental.

2. Fato superveniente não enseja
querela nullitatis
quando não configura vício estrutural da relação processual.

3. É inadequada a via da
querela nullitatis
para revisão de sentença válida e eficaz, cuja eventual revisão dependeria de ação rescisória tempestiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, inciso I a inciso VIII; CF/1988, art. 225; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2080349/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.05.2024; STJ, REsp 1.782.867/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por YANY JOSE DE FARIA e DENISE MENDES DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DESOCUPAR E DEMOLIR IMÓVEL C/C TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER (REURB)
” n.o 1066037-12.2025.8.11.0041, ajuizada pelos apelantes, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, reconheceu a ausência do interesse processual e
extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos (ID. 324698869):

“
Vistos.

Trata-se de ação proposta por
YANY JOSE DE FARIA
e
DENISE MENDES DE SOUZA
, devidamente qualificado, em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, requerendo, como tutela de urgência,
a suspensão dos efeitos da sentença nos autos da Ação Civil Pública n. 0001431-15.2015.8.11.0082, que determinou a desocupação e a demolição do imóvel do autor
.

No mérito, as partes pugnam pela
"declaração da inexistência da obrigação de desocupar e demolir o imóvel do Autor, reconhecendo-se a existência de ocupação consolidada; a viabilidade técnica e jurídica da regularização via REURB; a obrigação do Município de Cuiabá de concluir o processo administrativo de regularização fundiária já protocolado”.

Em suas razões, afirmam que
“fatos supervenientes relevantes modificaram o estado jurídico do bem e do próprio núcleo urbano em que se insere, razão pela qual se justifica a propositura da presente ação”.

A petição inicial está instruída com os documentos nos ids. 200627980 até 200630775.

Este juízo deferiu o pedido de gratuidade de justiça e postergou a análise do pedido liminar (Id. 203027660).

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL manifestou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência com a imediata extinção da ação, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial e por manifesta violação à coisa julgada (art. 485, V, do CPC). Em suas razões, argumenta que “
a pretensão deduzida nesta nova ação, sob o pretexto de “fatos supervenientes” – como a vigência da Lei no 13.465/2017 (REURB), protocolo de pedido de regularização fundiária, demolição parcial voluntária, apresentação de PRAD, alegada ocupação consolidada e ausência de citação da coproprietária – configura, na realidade, tentativa dissimulada de reabrir discussão já definitivamente solucionada pelo Poder Judiciário”.
Por fim, pugna pela
“condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé e abuso do direito, em percentual compatível com a gravidade da conduta, revertida em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente”
(Id. 205194849).

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ manifestou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, bem como pela extinção do feito, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial ou violação da coisa julgada (Id. 205509470). Em suas razões, argumenta que
“a matéria em questão já foi apreciada e decidida nos autos da ACP No 0001431-15.2015.8.11.0082, já tendo sentença transitada em julgado, em que restou determinado a desocupação da área pública, bem como a demolição integral das edificações irregulares levantadas sobre o bem público”.

É o relatório.
Decido.

1.FUNDAMENTOS.

De início, registro que o interesse processual surge da necessidade de a parte obter, por meio do processo, a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a Constituição da República consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inciso XXXV).

Sabe-se que o interesse processual está intimamente atrelado ao
binômio necessidade/utilidade
, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência jurisdicional, enquanto a utilidade, é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

No caso, conforme relatado, YANY JOSE DE FARIA e outros ajuizaram ação declaratória de inexistência de obrigação de fazer, com fundamento no art. 493 do Código de Processo Civil, em face MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a declaração de inexistência da obrigação de desocupar e demolir o imóvel dos autores, reconhecendo, por consequência, a viabilidade técnica e jurídica da regularização, via REURB, e a obrigação do ente municipal de concluir o processo administrativo de regularização.

Em suas razões, os requerentes afirmam que
“fatos supervenientes relevantes modificaram o estado jurídico do bem e do próprio núcleo urbano em que se insere, razão pela qual se justifica a propositura da presente ação”,
razão pela qual a sentença prolatada na Ação Civil Pública n. 0001431-15.2015.8.11.0082 deve ter seus efeitos imediatamente suspensos
.

Feitas tais considerações, está evidenciada a ausência de interesse processual, haja vista que a presente ação declaratória, com fundamento no art. 493 do Código de Processo Civil, não se mostra útil para satisfazer as pretensões expostas, uma vez que, nos termos do art. 966 do citado diploma processo, a impugnação e a invalidação de atos decisórios de mérito devem ser feitas por meio da ação rescisória
(querela nullitatis
), não sendo admissível ação declaratória de inexistência de obrigação de fazer em face de ato decisório praticado pelo magistrado, como é o caso dos autos.

Acrescento que, salvo a excepcionalidade prevista no § 2o do art. 975 do Código de Processo Civil, o direito à rescisória extingue-se no prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, de modo que, no presente caso, considerando que o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 0001431-15.2015.8.11.0082 ocorreu em 12 de agosto de 2019 (processo principal – ID. 48655958, pág. 47), ainda que se admitisse a via rescisória como adequada, o prazo decadencial já se encontra esgotado, circunstância que reforça a manifesta inviabilidade da presente demanda.

Por último, como ressaltado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, as demais questões suscitadas pelas partes autoras, como a apresentação de PRAD ou atividades desenvolvidas no cumprimento da sentença, devem ser avaliadas no bojo do processo de execução.

Com efeito, a inadequação da via eleita acarreta o reconhecimento da inexistência de interesse processual do autor na hipótese, impondo-se o indeferimento da petição inicial, conforme a lição dos ilustres mestres NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

“...
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. (...)
De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual
..
.” (Código de Processo Civil Comentado, 13.a ed., Ed. RT, pág. 609) (sem destaque no original).

2.DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos,
evidenciada a ausência de interesse processual,
conforme artigo 330, inciso III, do CPC e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2.2.
Deixo de condenar os requerentes nas custas, nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, pois a relação processual ainda não foi formada.

2.3.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

2.4.
P.R.I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de o vício é transrescisório insuscetível de decadência.

Sustenta que
“O principal equívoco da sentença recorrida foi analisar a pretensão dos Apelantes unicamente sob a ótica da Ação Rescisória (art. 966 do CPC). Ocorre que a causa de pedir da exordial é clara ao apontar um vício muito mais grave e profundo: a ausência de citação de litisconsortes passivos necessários. (...). A via processual adequada para arguir tal nulidade absoluta é a Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Sentença, conhecida doutrinariamente como Querela Nullitatis Insanabilis”.

Argui que
“ao extinguir o feito por inadequação da via eleita e pela suposta decadência, o MM. Juízo a quo cometeu um error in procedendo, pois deixou de aplicar o entendimento consolidado de que a ação proposta, embora nominada como "declaratória", possui a natureza de Querela Nullitatis, perfeitamente cabível e não sujeita a prazo”
.

Narra que,
“Ainda que se superasse a tese da nulidade, a sentença também merece reforma por não considerar a segunda causa de pedir: a existência de fato jurídico superveniente que alterou a base fática e legal sobre a qual a sentença da ACP foi proferida”.

Afirma que

“A obrigação de demolir e desocupar, imposta em uma ação ambiental, tem natureza de relação jurídica de trato continuado, cujos efeitos se prolongam no tempo. Conforme o art. 505, I, do CPC, a coisa julgada não impede a rediscussão da lide se, em relações jurídicas de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito”.

Registra que
“A presente ação não busca rediscutir o acerto da decisão de 2015, que foi proferida sob a égide de outra legislação. O que se busca é a
declaração da inexigibilidade da obrigação de demolir hoje
, diante de um novo ordenamento jurídico que prevê uma solução alternativa e socialmente mais adequada: a regularização”.

Esclarece que não foi observada a existência do processo de REURB em andamento, bem como há requisito preenchido para a regularização fundiária, sendo o núcleo urbano informal consolidado.

Ao final, requer:

“a) Principalmente, que seja reformada integralmente a r. sentença terminativa e, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I e III, do Código de Processo Civil, seja desde logo julgada totalmente procedente a pretensão inicial, para o fim de declarar a inexigibilidade da obrigação de desocupar e demolir o imóvel objeto da Ação Civil Pública no 0001431-15.2015.8.11.0082, em razão dos vícios transrescisórios e dos fatos supervenientes que alteraram a relação jurídica;

b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências quanto ao julgamento imediato do mérito, requer a anulação da r. sentença por error in procedendo, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento do mérito, conforme as teses aqui expostas;

c) Em qualquer dos casos, a inversão do ônus da sucumbência, condenando-se os Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados por este Egrégio Tribunal;

d) A manutenção do benefício da justiça gratuita já deferido aos Apelantes”.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, em que afirma que a sentença de extinção está correta e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 324698877).

Em contrarrazões o MUNICÍPIO DE CUIABÁ pede que o recurso seja improvido (ID. 324698878).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento
do recurso (ID. 329724862).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por YANY JOSE DE FARIA e DENISE MENDES DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DESOCUPAR E DEMOLIR IMÓVEL C/C TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER (REURB)
” n.o 1066037-12.2025.8.11.0041, ajuizada pelos apelantes, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, reconheceu a ausência do interesse processual e
extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Do exame dos autos, verifica-se que os apelantes propuseram a presente demanda, em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando liminarmente a suspensão dos efeitos da sentença preferida

na Ação Civil Pública n.o 0001431-15.2015.8.11.0082, e no mérito, a declaração da inexistência da obrigação de desocupar e demolir o imóvel.

À análise da liminar foi postergada (ID. 324698862).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO manifestou no ID. 324698867 e o ente municipal no ID. 324698868.

Sobreveio, a sentença proferida em 01.09.2025 (ID. 324698869), que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, a ausência do interesse de agir, “
está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional
” (NEVES, 2016, p. 43/44).

Para sua aferição, o interesse processual deve ser analisado sob dois diferentes aspectos, o da necessidade e da adequação, segundo leciona José Miguel Garcia Medina:

“Há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou, adequação) de se promover a ação com intuito de prevenir ameaça ou reprimir lesão a direito”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4.ed. São Paulo: RT, 2016, p. 89).

Quanto aos requisitos mencionados, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que:

“
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário
. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesses por essas vias alternativas”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 43/44). (Grifo nosso).

Portanto, a parte deverá comprovar o binômio necessidade e adequação. Isso significa demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação da via eleita para a satisfação do direito, desde a propositura da ação até ser proferida a sentença. O julgamento só se justifica se houver necessidade da intervenção estatal, por meio do Poder Judiciário, para a solução do conflito de interesses existente entre as partes.

Quanto à
querela nullitatis,
trata-se de criação doutrinária e jurisprudencial cujo objetivo é declarar a inexistência ou nulidade absoluta de atos processuais graves.

Sobre o tema, Luiz Marinoni leciona:

“(...) no direito brasileiro, a única hipótese em que se admite a propositura da
querela nullitatis insanabilis
é aquela em que o réu – ou o litisconsorte necessário do réu – não foi citado, ou foi defeituosamente citado, não tendo participado do processo no qual restou vencido. Isso porque, nessa hipótese, o direito ao contraditório (arts. 9o, 10 e 489, § 1o, IV, CPC)- a mais óbvia condição do processo justo, inseparável de qualquer ideia de administração organizada da Justiça, e verdadeiro ponto cardeal na busca por uma decisão justa – é violentamente desrespeitado no processo”.(MARINONI, Luiz; MITIDIERO, Daniel. Parte I - Perfil Conceitual. Parte I. Perfil Conceitual In: MARINONI, Luiz; MITIDIERO, Daniel. Ação Rescisória: Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisório. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2017. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria-do-juizo-rescindente-ao-juizo-rescisorio/1188259482. Acesso em: 2 de Fevereiro de 2026).

Apesar da doutrina acima citar como hipótese apenas a ausência de citação válida, a jurisprudência vem relativizando a questão em circunstâncias excepcionais, como quando é proferida sentença de mérito apesar de faltar condições da ação, quando a decisão é embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional e quando há sentença de mérito proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior.

A propósito:

“APELAÇÃO. QUERELA NULITATIS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO AFETAS AO PROCEDIMENTO. QUERELA INCABÍVEL . INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. “O cabimento da querela nullitatis insanabilis é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia (v .g., CPC, arts. 475-L, I, e 741, I). Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis . Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal.” ( REsp 1252902/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 24/10/2011).

(TJ-MT 10451570420228110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Já a ação rescisória está prevista no artigo 966, do Código de Processo Civil, que elenca as circunstâncias em que é cabível a referida ação:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A distinção entre os institutos é esclarecida por Marinoni e Mitidiero

“Enquanto a ação rescisória pressupõe sentença existe, válida e eficaz com seu objeto, a
querela nullitatis insanabilis
pressupõe sentença inválida ou ineficaz. Enquanto a ação rescisória deve ser proposta perante uma Corte de Justiça o uma Corte Suprema, a
querela
deve ser proposta perante o juízo de primeiro grau. Enquanto a ação rescisória tem prazo legal de exercício, a
querela
pode ser exercida a qualquer tempo”. MARINONI, Luiz; MITIDIERO, Daniel. Parte I - Perfil Conceitual. Parte I. Perfil Conceitual In: MARINONI, Luiz; MITIDIERO, Daniel. Ação Rescisória: Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisório. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2017. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria-do-juizo-rescindente-ao-juizo-rescisorio/1188259482. Acesso em: 2 de Fevereiro de 2026)

No caso em análise, os apelantes pretendem desconstituir sentença exarada nos autos da Ação Civil Pública n.o 0001431-15.2015.8.11.0082, por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários.

A ação de origem é uma Ação Civil Pública, que se configura como instrumento processual vocacionado à tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificado constitucionalmente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (artigo 225,
caput,
da Constituição Federal), tendo por escopo a prevenção, cessação ou reparação integral de lesões ao patrimônio ambiental que alcancem interesses de natureza difusa ou coletiva.

Acrescente-se que
“As obrigações ambientais possuem natureza
proter rem,
sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”.
(Tema n.o 1204, do STJ).

Dessa forma, na ação civil pública ambiental não há obrigatoriedade de litisconsórcio necessário, em regra, é caso de litisconsórcio facultativo.

Tal conclusão não importa reexame da validade da ação civil pública originária, mas apenas o reconhecimento de que a alegação deduzida não revela nulidade apta a justificar a presente demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AÇÕES CIVIL PÚBLICAS POR DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS . LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese . Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual, nas ações civis públicas por danos ambientais e urbanísticos, não existe litisconsórcio passivo necessário, mas, em verdade, facultativo, entre eventuais corresponsáveis.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art . 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2080349 RJ 2022/0278503-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte entende que, nas ações civis públicas, em relação aos danos ambientais, não existe a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário entre os eventuais corresponsáveis, sendo, em regra, hipótese de litisconsórcio facultativo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1860338 AM 2020/0026206-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . DANOS AMBIENTAIS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.

1. Não são cabíveis embargos de terceiro, visto que não se trata de quaisquer das hipóteses previstas no art . 674, CPC.

2. Hipótese em que o ato questionado é uma ordem de demolição decorrente de sentença transitada em julgado.

3. Na ação que versa sobre responsabilidade ambiental, não há se falar em litisconsórcio passivo necessário entre os diferentes proprietários/possuidores do imóvel (tema repetitivo n.o 1.204, STJ).
(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50047899620244047200 SC, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, 4a Turma, Data de Publicação: 17/02/2025)

Assim, não existe nulidade absoluta apta a embasar a interposição da
querela nullitatis,
uma vez que a citação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e DENISE MENDES DE SOUZA não é obrigatória, pois o litisconsórcio é facultativo.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“A Teoria da Relativização da Coisa Julgada tem aplicação "em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se" ( REsp 1.782.867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019) e não para os casos em que se questiona eventual injustiça da decisão rescindenda ou se busca corrigir erro de julgamento”
(STJ - AR: 6966 MS 2021/0103576-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

O fato superveniente afirmado pelo apelante é o preenchimento do requisito para a regularização fundiária (REURB), contudo, este juntou apenas um comprovante de protocolo realizado dia 21.03.2025, no qual a parte está solicitando a regularização fundiária (ID. 324698447). Há, portanto, apenas protocolo do pedido de regularização.

Além disso, a Lei n.o 13.465/2017, foi promulgada em 11 de julho de 2017, e a sentença foi proferida no dia 09.08.2016 (ID. 48655957, p. 11/15 – proc. de origem), ou seja, a prestação jurisdicional foi concedida com a situação dos fatos e fundamentos existentes no momento da decisão.

Embora a norma seja posterior à sentença, sua vigência antecede o trânsito em julgado da ação civil pública, de modo que eventual repercussão sobre a controvérsia poderia ter sido suscitada no próprio processo originário, pelas vias recursais cabíveis.

De toda sorte, a superveniência legislativa não converte decisão válida em juridicamente inexistente, nem configura nulidade absoluta apta a embasar
querela nullitatis
, instrumento restrito a vícios estruturais da relação processual. A questão poderia ter sido revista por ação rescisória.

Todavia, a ação rescisória possui prazo decadencial de dois anos, e no caso em análise esse já decorreu.

Desse modo, a falta de interesse processual está demonstrada, uma vez que não há obrigatoriedade de litisconsórcio necessário, e a via utilizada para alegar fato superveniente é inadequada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026